Tribunal: TJDFT
Processo: 0747245-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE LOCALIZAR A PARTE DEVEDORA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada.

2. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro em alguns bancos de dados de órgãos oficiais.

3. No caso concreto, foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a ré no processo de conhecimento.

4. Citado por edital no processo de conhecimento, o devedor deve ser intimado para cumprir a sentença por meio da publicação de novo edital (art. 513, § 2°, IV, do CPC).

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.